Tribunal: TJSP
Processo: 1000202-43.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000202-43.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado MIGUEL DE
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000202-43.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 29641
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000202-43.2018.8.26.0223/50000
3a Vara Cível do Foro do Guarujá
Embargante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S/A
Embargado: Miguel de Freitas
Juiz de 1a Instância: Gustavo Gonçalves Alvarez
Voto no 29641.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
seguradora apelante, em face do v. acórdão de fls. 182/186, “para fins de
prequestionamento”, “para embasar recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal” (fl.5), alegando a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ “para o
caso em apreço pois existe o instituto da confusão, situação em que cabe o direito de regresso
em desfavor da vítima do acidente, já que este é devedor da Seguradora” (fl.3).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
foram oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão não
padece de nenhuma falta.
Com efeito, as alegações da embargante têm o
objetivo de reverter o resultado do julgamento, com o qual ela não se
conforma, porque lhe foi desfavorável, não de suprir falta, que não houve.
A decisão da Turma Julgadora foi clara e coerente
ao afastar a alegação de ausência de cobertura para o sinistro e aplicou,
expressamente, ao caso, teor da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
Tendo sido explicitados os motivos pelos quais foi
mantida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização de seguro
obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não há falta do julgado, do qual,
expressamente, constou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000202-43.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 29641
3
“(...) A alegação de falta de cobertura securitária, por
não ter a vítima, proprietária do veículo acidentado, pagado o prêmio
do seguro obrigatório no vencimento, é impertinente, conforme a
Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”, e a Súmula 11 do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”.
Evidentemente, a aplicação das Súmulas não depende
de a vítima ser ou não proprietário do veículo acidentado, pois a
jurisprudência e a lei não fazem tal distinção (1), de modo que o fato
de o autor ter pagado o prêmio de seguro obrigatório após a data do
acidente,
como
alega
a
seguradora,
em
28.7.2017
(fls.42/43-166/167), não impede nem afasta a cobertura securitária
pedida na ação, porque o seguro obrigatório constitui proteção
imposta por lei (2).
Não custa lembrar que mera Resolução, seja a de no
273/2012 ou a de no 332/2015 do Conselho Nacional de Seguros
Privados, não tem o condão de se sobrepor à lei.
Impertinente a alegação de ocorrência de “prejuízo” ao
“funcionamento do Seguro DPVAT” e ao “Sistema de Saúde”, porque não veio
acompanhada de prova e porque a própria seguradora informou que
o prêmio foi pago cinco dias depois do acidente, em 28.7.2017
(fl.166),
não
havendo
causa,
portanto,
para
nenhuma
compensação.” (fl.184, grifei)
Embargos de declaração não se destinam a discutir
os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado, e,
neste caso, nada há a suprir e a alegação de compensação, além de indevida
e impertinente, beira a má-fé, neste caso, porque há prova de que houve
pagamento do prêmio pela vítima, após a data de ocorrência do acidente.
De
resto,
é
oportuno
anotar
que
o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já tendo o E. Superior
Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. No 345.636-0-SP, rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, Unânime, j. 16/08/2001, que: "No
que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000202-43.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 29641
4
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde
que a questão federal tenha sido debatida no tribunal "a quo" (ver REsp. 260.142-DF, DJ
de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999,
rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)".
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora